Tribunal: STF
Processo: AP 1193
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/11/2024 (eDoc. 115).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS (eDoc. 116).



    Em 12/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou o cumprimento integral da pena restritivas de direitos (eDoc. 204)



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de Alessandra Malvina da Trindade Michels quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)” (eDoc. 207).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, a apenada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Instituo Amor Incondicional (eDoc. 204, fls. 368 - 377), assim como está comprovado que a sentenciada participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 113, fl. 195).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RISTF:



    (A) em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS (CPF nº 035.472.339-17), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal);



    (B) OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC para que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhe informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada na decisão que condenou ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS (CPF nº 035.472.339-17), ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal, encaminhando a respectiva documentação comprobatória.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente